Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-18.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000935-18.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUSCILENE ALVES DE CARVALHO COTRIM Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s):ADRIANA PRADO MARQUES, EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. INCENTIVO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação cominatória de obrigação de fazer c/c cobrança de verbas remuneratórias c/c tutela de evidência, ajuizada por servidora municipal visando à progressão funcional por titulação, com fundamento na Lei Municipal nº 1.089/2016, alegando ter atingido o patamar de qualificação que autoriza o percentual de 28% de incentivo remuneratório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a servidora faz jus ao acréscimo do percentual de incentivo à titulação, de 20% para 28%, com base na somatória de novos cursos realizados e já certificados; (ii) saber se o Município poderia recusar a concessão da vantagem com base em óbices orçamentários e financeiros. III. Razões de decidir 3. A progressão por titulação prevista na Lei Municipal nº 1.089/2016 é direito subjetivo do servidor, de natureza vinculada, condicionado apenas ao cumprimento dos requisitos legais de qualificação. 4. Restou demonstrado nos autos que a servidora apresentou novos títulos de qualificação, os quais, somados aos anteriores, atingem o patamar de 2.520 horas, apto a ensejar o percentual de 28% previsto no art. 49, § 2º, alínea "n", da referida lei. 5. A recusa administrativa não se amparou em análise da validade ou suficiência dos documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas de ausência de recursos orçamentários. 6. Dificuldades financeiras e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não têm o condão de afastar direitos legais previamente constituídos, especialmente os de natureza remuneratória e alimentar. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1075, fixou o entendimento de que é ilegal o não reconhecimento de progressão funcional regularmente preenchida, mesmo diante de limitações orçamentárias. 8. O Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 9. Caracterizada omissão administrativa em face de requerimentos formalizados desde 2015, impõe-se a concessão da progressão e o pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O incentivo à titulação previsto em lei municipal configura direito subjetivo e de natureza vinculada do servidor público, condicionado apenas ao cumprimento dos requisitos legais. 2. A negativa administrativa baseada exclusivamente em restrições orçamentárias não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento da vantagem legalmente prevista. 3. A Administração Pública tem o dever de promover a progressão funcional do servidor que comprovar, de forma objetiva, o cumprimento da carga horária de qualificação exigida em lei, independentemente de já ter usufruído percentuais inferiores. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LC nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 1.089/2016, art. 49, § 2º, alínea “n”. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6102/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, REsp 1.620.420/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.06.2020 (Tema 1075). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000935-18.2020.8.05.0088, tendo como Apelante Juscilene Alves de Carvalho Cotrim e Apelado Município de Guanambi/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator